Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS E BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO RAZOÁVEL DE PRAZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas de ativos e bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em execução ajuizada em 2010, apesar do decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa via SISBAJUD (agosto de 2023) e mais de quatro anos para o RENAJUD (setembro de 2020).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade reiterada – “teimosinha”) e RENAJUD, com fundamento: (i) no princípio da cooperação (CPC, art. 6o);
(ii) no interesse do credor (CPC, art. 797);
(iii) na ausência de limitação legal quanto à frequência das consultas;
(iv) na razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de vedação legal à reiteração de consultas aos sistemas informatizados autoriza o deferimento da medida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da efetividade processual.
4. Decurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa nos sistemas e a ausência de outros meios eficazes para localização de bens justificam a renovação das buscas.
5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite ordens reiteradas automáticas de bloqueio, está em consonância com a finalidade da execução, voltada à satisfação do crédito.
6. Precedentes desta Corte reconhecem como legítima a reiteração de diligências após prazo razoável ou diante de indícios de alteração patrimonial do devedor.
7. A eventual realização de novas buscas não suspende ou impede o curso do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa ou indícios de alteração na situação econômica do executado.
2. A funcionalidade reiterada do SISBAJUD (“teimosinha”) se mostra adequada para conferir maior efetividade à execução e não encontra vedação legal, devendo ser utilizada com base nos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da tutela jurisdicional.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797, 798, II, c, 854 e 921.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000; 1981681, 0742385-13.2024.8.07.0000; 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000; 1835719, 0727016-20.2017.8.07.0001.